Tribunal: TJES
Processo: 5001766-67.2024.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2024-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001766-67.2024.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: NINILA CORREA DA SILVA

COATOR: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5001766-67.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
NINILA CORREA DA SILVA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA PARA CARGO DE PROFESSOR – QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – ELIMINAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO DO ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA ATÉ A DATA DA POSSE – SÚMULA Nº266 DO STJ – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO – PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INEXISTENTE – SEGURANÇA DENEGADA.

1. O Edital nº39/2023 (Id 7293132), publicado pela Secretaria da Educação do Estado do Espírito Santo - SEDU, tratou de promover processo seletivo simplificado para designação temporária de professores na educação básica. Os itens 7 e seguintes do referido edital especificaram os documentos necessários à comprovação de cada pré-requisito, bem como esclareceram que a não comprovação ou comprovação inadequada das informações profissionais apresentadas implicaria na eliminação do candidato do certame.

2. Nos termos da jurisprudência pátria já consolidada e da Súmula nº266 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”. Destarte, tem-se que a Administração não poderia eliminar a candidata com base na não apresentação de documento comprobatório da conclusão de curso em momento anterior à posse, ou seja, em data anterior a 06/02/24, de modo que, concretizando-se a colação no dia anterior (05/02/24) – como de fato ocorreu – e apresentando o comprovante de colação até o ato de formalização do contrato, deveria este ser aceito sem maiores empecilhos, nos termos do entendimento sumulado anteriormente exposto, não havendo que se falar, pois, na prévia eliminação da candidata.

3. Nada obstante, apesar do alegado pela impetrante no sentido de que logo na data de 05/02/24 teria se dirigido à Superintendência e apresentado o documento da sua colação de grau, não se verifica dos autos a existência de prova documental pré-constituída corroborando tal alegação. Não há qualquer prova documental pré-constituída nestes autos que indique que a impetrante realmente levou ao conhecimento da Administração, tempestivamente, documento comprobatório da efetiva colação de grau, mas tão somente do certificado anterior com data meramente prevista para sua realização, sendo certo que o impetrado, em suas informações, alega ter tomado conhecimento do novo documento apenas após a impetração deste
mandamus
.

4. Não tendo sido demonstrada a existência de direito líquido e certo, que,
in casu
, demandaria maior dilação probatória, incabível nesta estreita via processual, em razão da ausência de prova pré-constituída, denegar a segurança é a medida que se impõe.

5. Segurança denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
5001766-67.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
NINILA CORREA DA SILVA

IMPETRADO:
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

NINILA CORREA DA SILVA
impetrou este Mandado de Segurança contra suposto ato coator do
SECRETÁRIO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,

que indeferiu sua documentação apresentada para formalização de contrato temporário para o cargo de “professora MAPB 1/Língua Portuguesa”.

Sustenta a impetrante, em síntese, que:
I)
participou do

Processo Seletivo Simplificado nº39/2023 para contratação temporária de professores;
II)
após enviar a documentação exigida no edital, recebeu e-mail da SEDU informando que os documentos haviam sido aceitos;
III)
posteriormente, recebeu outro e-mail comunicando sua chamada para uma vaga, sendo designado dia e hora para formalização do contrato;
IV)
ocorre que, para sua surpresa, foi novamente notificada, dessa vez para que desconsiderasse a convocação, pois sua documentação fora novamente analisada e indeferida, posto que a data de sua colação de grau (05/02/24) era posterior à data de apresentação da documentação;
V)
deve, todavia, ser considerada a data da posse como momento correto de exigência da comprovação.

Informações da autoridade coatora em Id 7625081.

Após a análise detida dos autos, entendo que a impetrante não logrou comprovar o direito à segurança pleiteada. Explico.

O Edital nº39/2023 (Id 7293132), publicado pela Secretaria da Educação do Estado do Espírito Santo - SEDU, tratou de promover processo seletivo simplificado para designação temporária de professores na educação básica.

Nesse sentido, restou estabelecido que a seleção seria composta de três fases, sendo a primeira de inscrição e qualificação, a segunda de entrega da documentação comprobatória referente aos dados informados e a terceira de formalização do contrato de trabalho.

Os itens 7 e seguintes do referido edital especificaram os documentos necessários à comprovação de cada pré-requisito, bem como esclareceram que a não comprovação ou comprovação inadequada das informações profissionais apresentadas implicaria na eliminação do candidato do certame, como se pode observar dos dispositivos a seguir transcritos:

7 - DA AVALIAÇÃO DO PRÉ-REQUISITO E TÍTULOS

7.1 - A comprovação do PRÉ-REQUISITO, conforme detalhado Anexo I, dar-se-á por meio de:

I - cópia simples do Diploma de graduação (frente e verso) E cópia simples do histórico escolar; OU Declaração de conclusão do curso na versão original com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar; OU cópia autenticada em cartório da Declaração de Conclusão com data em que ocorreu a colação de grau E cópia simples do histórico escolar, compatível para o âmbito de atuação pleiteada.

II – Se a especialização for exigida como pré-requisito, o candidato deverá apresentar adicionalmente os seguintes documentos: cópia simples do certificado de curso de pós-graduação lato sensu (Especialização) com carga mínima de 360 (trezentas e sessenta) horas E cópia simples do histórico escolar. A documentação deverá estar em conformidade com a Resolução de amparo legal, bem como atender às especificações detalhadas nos subitens 7.5 ao 7.5.8 do Edital.

[...]

7.1.4.2 - A apresentação integral da documentação especificada no subitem 7.1.4.1 é uma condição obrigatória. A inobservância desta exigência resultará na ELIMINADÇÃO
[sic]
do candidato do processo seletivo.

7.1.5 - O candidato que submeter um diploma de segunda licenciatura, conforme estabelecido pelas resoluções pertinentes, deve fornecer também a cópia do histórico escolar relativo à segunda graduação e a cópia do diploma da primeira licenciatura, este último acompanhado de seu respectivo histórico escolar.

7.1.5.1 - O candidato que não apresentar a documentação completa constante no subitem 7.1.5 será ELIMINADO do processo seletivo.
[...]

Inicialmente, a impetrante realizou sua inscrição (1ª fase) para o cargo de professora MAPB 1/ Língua Portuguesa e teve sua documentação analisada e aceita (2ª fase), tendo sido comunicada, por e-mail, que, havendo o surgimento de vagas, seria convocada para formalização do contrato (3ª fase), conforme Id 7293584.

Na data de 05/04/24, foi então comunicada, também por e-mail, da disponibilização de vaga para matéria de sua especialização, tendo sido designada a data de
06/02/24
para seu comparecimento à Superintendência Regional de Educação e a formalização da contratação (Id 7293585)

Algumas horas depois, ainda no mesmo dia 05/04/24, novo e-mail foi recebido pela impetrante, pedido a desconsideração do comunicado anterior e informando a eliminação da candidata, ante o descumprimento do item 7.1 do Edital (Id’s 7293586 e 7293587).

Tal situação se deu porque, durante a primeira etapa do certame, a impetrante havia encaminhado a título de comprovação de sua qualificação apenas certificado emitido pela instituição de ensino em
02/02/24
declarando que a data
prevista
para colação de grau seria
05/02/24
,
ou seja, a data ali indicada para colação tratava-se, então, de mera previsão, que poderia, ou não, vir a ocorrer.

Isso posto, importa consignar que, nos termos da jurisprudência pátria já consolidada e da Súmula nº266 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
o
diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público
”.

Destarte, tem-se que a Administração não poderia eliminar a candidata com base na não apresentação de documento comprobatório da conclusão de curso em momento anterior à posse, ou seja, em data anterior a 06/02/24, de modo que, concretizando-se a colação no dia anterior (05/02/24) – como de fato ocorreu (Id 7293590) – e apresentando o comprovante de colação até o ato de formalização do contrato, deveria este ser aceito sem maiores empecilhos, nos termos do entendimento sumulado anteriormente exposto, não havendo que se falar, pois, na prévia eliminação da candidata.

Nada obstante, apesar do alegado pela impetrante em sua manifestação de Id 7661040 no sentido de que logo na data de 05/02/24 teria se dirigido à Superintendência e apresentado o documento da sua colação de grau, não se verifica dos autos a existência de prova documental pré-constituída corroborando tal alegação.

Nesse sentido, observa-se que o documento de Id 7293588, embora pareça indicar um recurso administrativo interposto, não possui data, nem demonstração de envio ou de protocolo e nem comprovante de que o diploma então recentemente obtido teria sido de fato enviado.

Não há, portanto, qualquer prova documental pré-constituída nestes autos que indique que a impetrante realmente levou ao conhecimento da Administração,
tempestivamente
, documento comprobatório da efetiva colação de grau, mas tão somente certificado anterior com data meramente prevista para sua realização, sendo certo que o impetrado, em suas informações, alega ter tomado conhecimento do novo documento apenas com a impetração deste
mandamus
.

Assim,

não tendo sido demonstrada a existência de direito líquido e certo, que,
in casu
, demandaria maior dilação probatória, incabível nesta estreita via processual, em razão da ausência de prova pré-constituída, denegar a segurança é a medida que se impõe.

A título de ilustração, observem-se as seguintes ementas de julgados deste e. TJ/ES,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CÍVEL MANDADO DE SEGURANÇA COBRANÇA DE ISSQN LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA ÔNUS DA PARTE IMPETRANTE
EXTINÇÃO DA VIA MANDAMENTAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.Na esteira da jurisprudência do E. Pretório,
o mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental.
(MS 31355 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/10/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-246 DIVULG 18-11-2016 PUBLIC 21-11-2016).

2.Destarte, a utilização do mandado de segurança exige demonstração inequívoca,
mediante prova pré-constituída
, do direito líquido e certo invocado,
não se admitindo, portanto, dilação probatória, de modo que é ônus do impetrante juntar aos autos a documentação necessária ao apoio de sua pretensão.

3.No caso em apreço, a prova documental colacionada aos autos pelo recorrente não é apta a demonstrar, de pronto, o direito líquido e certo vindicado, inexistindo, ainda prova concreta do ato tido por ilegal ou o justo receio necessário para a impetração da via mandamental em seu modo preventivo.

4.Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0007780-27.2017.8.08.0024. Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.Data de Julgamento: 19/02/2019. Data da Publicação no Diário: 01/03/2019). (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TAXA DE COLETA DE LIXO. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I.É necessária a dilação probatória para análise da matéria em debate, notadamente porque a taxa de lixo no município recorrido tem como base de cálculo a medida linear do imóvel, o que poderia justificar o aumento da cobrança da referida taxa.

II. Para o processamento do writ, faz-se mister que a prova apresente irrefutável certeza do direito a ser tutelado, sob pena de subverter a lógica processual.

III.Recurso conhecido e improvido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0000881-25.2019.8.08.0062. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ. Data de Julgamento: 09/08/2021. Data da Publicação no Diário: 20/08/2021). (grifo nosso)

Não restou demonstrado, pois, o direito líquido e certo da impetrante, por ausência de prova documental pré-constituída, necessário à concessão da segurança pleiteada.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança.

Suspensa a exigibilidade das custas processuais, ante a Gratuidade de Justiça anteriormente concedida.

Incabíveis honorários advocatícios, a teor do que dispõe o art. 25, da Lei nº 12.016/2009.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA
Acompanhar voto de relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR
a segurança pleiteada.

Voto com o relator

Acompanho, na íntegra, o relator.

Acompanho o voto de relatoria para denegar a segurança.